Tribunal: TJDFT
Processo: 0725543-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Ações penais em curso. Causa de diminuição.
1 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 – tráfico privilegiado -, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
2 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.
3 – Apelação não provida.